Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-02.2009.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002282-02.2009.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (APELANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), PANTALEAO ANCELMO FERREIRA - CPF: 074.054.806-91 (APELADO), ANDRE HENRIQUE VALLADA ZAMBON - CPF: 246.365.028-17 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENIO JOSE FERREIRA - CPF: 433.044.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENIO JOSE FERREIRA - CPF: 329.099.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1o DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - NÃO CONCRETIZADA – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

O art. 485, III, do CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Cumprimento de Sentença proposta em desfavor de PANTALEÃO ANCELMO FERREIRA, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A apelante alega ausência de intimação pessoal da parte autora. Aduz o descumprimento do disposto na Súmula 240, d0 STJ.

Requer o provimento do recurso para desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para regular andamento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o Autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias.

Ocorre, entretanto, ser indispensável para que a sentença extintiva seja considerada válida, que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC, que assim estabelece:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ao permanecer o autor inerte após a devida intimação, o Magistrado deve proferir sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC.

Ressai dos autos, determinação de que a parte autora fosse intimada, por meio de seu patrono, para no prazo legal, promover o prosseguimento da ação (Num. 221806696). Ausente nos autos, de certificação da intimação pessoal.

Este e. Tribunal já decidiu que para a extinção do processo por abandono da causa ante a negligência do autor, nos termos do art. 485, III, do CPC, indispensável a intimação pessoal deste para suprir a falta (§ 1o do mesmo artigo). Não atendida a formalidade legal, impõe-se a anulação da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito (TJMT Ap 55549/2017).

O c. STJ já assentou que a

extinção de processo
por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua
intimação pessoal
que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital (STJ REsp 1596446 / SC).

Saliente-se que
é inviável reconhecer o abandono da causa, sem que tenha havido a intimação pessoal da parte, o que de fato não ocorreu nos autos. A determinação do STJ, porém, é pela imprescindibilidade da intimação pessoal do autor, para que se caracterize sua inercia:
é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador

(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR).

Diante do exposto, como a parte autora não foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, desconstituo a sentença singular e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024